Tribunal: TJBA
Processo: 8069921-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069921-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO SOARES DE AZEVEDO TERCEIRO Advogado(s): JOSENI SANTOS LOPES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão do juízo de origem que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça, determinando a redução de noventa por cento do valor das custas processuais e o parcelamento em três parcelas mensais consecutivas. 2. O agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais, alegando estar desempregado e dependente economicamente de sua companheira, razão pela qual requer a concessão integral da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, diante dos elementos constantes nos autos acerca de sua situação patrimonial e financeira. III. Razões de decidir 4. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para suportar as despesas processuais. 5. No caso, a declaração de imposto de renda apresentada revela patrimônio superior a R$ 1.165.324,00, bem como rendimentos isentos e não tributáveis no montante de R$ 495.658,00, circunstâncias incompatíveis com a alegada incapacidade financeira. 6. Ademais, o agravante declarou arcar regularmente com despesas de plano de saúde no valor de R$ 1.212,04 mensais, inexistindo indicativo de inadimplemento, o que reforça a conclusão de que não restou demonstrada a impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais. 7. Considerando, ainda, que o juízo de origem já concedeu significativa redução das custas e autorizou o parcelamento do valor remanescente, não se verifica comprometimento da subsistência do agravante. 8. O agravo interno não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido, com manutenção da decisão monocrática. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira da parte. 2. A existência de patrimônio relevante e rendimentos expressivos autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça, especialmente quando já concedida redução e parcelamento das custas processuais.” VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 8069921-21.2025.8.05.0000, sendo Agravante ANTONIO SOARES DE AZEVEDO TERCEIRO e Agravado CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22